Tribunal: TJDFT
Processo: 0732736-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732736-92.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEC REFEICOES LTDA - EPP, ESTEFANO FERNANDES FLENIK, CLEBER VALE TEIXEIRA AGRAVADO: FILIPE RIZZO OLIVEIRA, JONATAS RIZZO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEC REFEIÇÕES LTDA – EPP e OUTROS contra a seguinte decisão proferida no INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA requerido por FILIPE RIZZO OLIVEIRA e JONATAS RIZZO OLIVEIRA: “Trata-se de cumprimento de sentença. A decisão de ID 41746597 liquidou os haveres dos sócios retirantes, Felipe Rizzo e Jonatas Rizzo em relação às sociedades LEC REFEIÇÕES LTDA e BV FRANQUIA LTDA. A BV Franquia Ltda, antes do início da execução, cumpriu voluntariamente sua obrigação por meio dos depósitos de fls. 2082/2085, os quais foram levantados pelos exequentes ID 41746699 – Pág 1/2. A LEC Refeições não cumpriu sua obrigação, não tendo sido encontrados ativos a serem penhorados. No ID 83109007, a LEC Refeições informou que, em razão das graves dificuldades econômicas enfrentadas, encerrou suas atividades em 2019, não havendo, assim, faturamento passível de penhora. Os exequentes pediram a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de LEC REFEIÇÕES LTDA (ID. 91610698). Alegam que desde 24/04/2021, data da resolução societária, os sócios da ré dilapidaram o patrimônio da empresa BRASIL VEXADO, vendendo suas filiais, móveis, utensílios e maquinários, embolsando os valores. Cleber Vale Teixeira é sócio da empresa CARNE DE SOL DA 111, do mesmo ramo de negócio da devedora, e absorveu todo o maquinário, móveis e utensílios das filiais comercializadas A empresa devedora funcionad em endereço de fachada. A empresa devedora diz que as atividades comerciais foram encerradas no ano de 2019. Houve confusão patrimonial: o sócio CLEBER VALE TEIXEIRA transferiu de sua própria conta bancária a quantia devida pela sociedade à empresa ALIMENTE; crédito da LEC refeições foi depositado na conta bancária de seu sócio Cleber Vale Teixeira; havia o recebimento de receitas da empresa ré pelo sócio, bem como o sócio pagava débitos da empresa ré. Os executados impugnaram o pedido de desconsideração de personalidade jurídica no ID 103037444. Alegam que a mera inexistência de bens da sociedade ou até mesmo o encerramento irregular de suas atividades não são fatores suficientes para autorizar a decretação da desconsideração da personalidade jurídica. Os sócios da Executada não dilapidaram seu patrimônio, tendo feito de tudo para tentar viabilizar a continuidade do negócio, não tendo logrado êxito nesse desiderato. O pagamento da dívida com um fornecedor, que ingressou com ação judicial e que fez acordo com a Executada, apenas revela todo o zelo e preocupação que os sócios da empresa tinham em não prejudicar terceiros. Confirmam que o sócio Cleber Vale Teixeira recebeu em sua conta pessoal o valor correspondente ao alvará de levantamento expedido pelo Juízo. Contudo, defendem que não se trata de confusão patrimonial. Observe-se que o depósito ocorreu apenas em 19.06.2020 quando a Executada já havia encerrado suas atividades, sendo certo que os sócios tiveram que arcar com uma série de pagamentos em favor dos seus funcionários, de modo que eles não ficassem em nada prejudicados com o encerramento das atividades da empresa. Assim, nada mais razoável que o valor penhorado indevidamente que foi devolvido fosse revertido em favor do sócio Cleber Vale Teixeira. Não é o simples fato de serem realizados pagamentos de poucas dívidas da empresa por parte do sócio que permite caracterizar a situação de confusão patrimonial. As filiais não foram vendidas com o objetivo de prejudicar os credores. O que se constata da lista de filiais citadas pelos Exequentes é que a baixa mais recente ocorreu em 14.02.2013, ou seja, há mais de 8 (oito) anos, quando ainda não havia sequer decisão judicial no presente processo fixando o valor que os Exequentes teriam a receber em razão de suas saídas da sociedade. Cleber Vale Teixeira não é sócio da empresa CARNE DE SOL DA 111, não tendo desviado o maquinário, móveis e utensílios da Executada para a referida empresa. Os exequentes, no ID 105624288, reiteram seu pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão de especificação de provas no ID 113979224. Os exequentes vieram no ID 115422716 e executados no ID 115445842. Vieram os autos conclusos. Da desconsideração da personalidade jurídica. Das provas pretendidas pelos credores. Da Expedição de Ofícios. Os credores no ID 115422716 pedem que seja oficiado o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF para que sejam exibidos documentos que comprovem as movimentações financeiras de Estefano Fernandes Flenik, de Cleber Vale Teixeira, da empresa Lec Refeições Ltda-EPP e de suas filiais, da empresa ESTEFANO FERNANDES FLENIK CONSUTORIA EMPRESARIAL e da empresa TUPI GESTÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA do período de 2012 a 2020, para comprovar que os valores das transações de fechamento das referidas unidades foram direcionadas aos referidos sócios devedores, havendo, assim, confusão patrimonial. Ainda, pedem que seja oficiada a Receita Federal para que forneça declarações de Imposto de Renda de Estefano Fernandes Flenik, de Cleber Vale Teixeira, da empresa Lec Refeições Ltda-EPP e de suas filiais, da empresa ESTEFANO FERNANDES FLENIK CONSUTORIA EMPRESARIAL e da empresa TUPI GESTÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA, do período de 2011 a 2021, para comprovar a confusão patrimonial entre as partes. O pedido não merece deferimento. De início, da leitura da petição que traz as causas de pedir e o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (petição de ID. 91610698) não se verifica qualquer imputação às empresas ESTEFANO FERNANDES FLENIK CONSUTORIA EMPRESARIAL e TUPI GESTÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA, mas apenas aos sócios Estefano Fernandes Flenik e Cleber Vale Teixeira. Da mesma forma, não foi postulado a invasão dos patrimônios dessas sociedades, mas apenas dos sócios Estefano Fernandes Flenik e Cleber Vale Teixeira, pelo que a pretendida investigação envolvendo sociedades estranhas ao cumprimento de sentença e ao próprio incidente de desconsideração da personalidade jurídica é indevida. Por outro lado, os meios de provas extremamente amplos e genéricos mostram que o autor pretende, na verdade, realizar uma investigação completa nas vidas das sociedades e de seus sócios a fim de, eventualmente, encontrar algum fato que possa lhe ser favorável. A pretensão, tal como formulada, remete à indevida prática do “fishing” probatório, afronta o bom senso e à razoabilidade, não devendo receber a tutela do Poder Judiciário. Nesse sentido: “... Devassar com medidas constritivas legais ampla e irrestritamente o passado, o presente e o futuro de um suspeito, cuja suspeição não tenha fundamento direto e concreto com a prática delitiva, mas apenas evidências laterais lícitas ligadas a outro suspeito, ..., configura a prática do repudiado ‘fishing expedition’ (Reclamação nr. 43.479/RJ-STF), ou seja, pesca probatória com procura especulativa, resultando em infundada invasão de direitos fundamentais garantidos na nossa Constituição Federal. ...” (Acórdão 1402950, 07424349020208070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro a expedição de ofícios ao COAF e à Receita Federal. Da Prova Testemunhal. Os credores pedem a oitiva do representante legal da empresa Lago Franquias S.A, Sr. Fábio dos Santos Bindes, ao argumento de que a empresa adquiriu a empresa Brasil Vexado (LEC Refeições) e, que, portanto, poderá informar a quem e como foi realizado o pagamento da avença comercial. Apesar da incontrovérsia quanto à operação de venda, a destinação do preço pago não é conhecida. Os requeridos defendem que não desviaram valores da sociedade em proveito próprio. Contudo, não foi localizado patrimônio social. Nesse sentido, defiro a prova testemunhal requerida a fim de apurar a quem e como foi realizado o pagamento da avença comercial.celebrada entre a Brasil Vexado e a Lago Franquias S.A. Das provas pretendidas pelos requeridos. Da Prova Testemunhal. Os requeridos Estefano e Cleber pedem a produção da prova testemunhal para comprovarem que não houve desvio de bens da empresa para o seu patrimônio pessoal, bem como sobre o destino que foi dado ao maquinário, móveis e utensílios da empresa. Restando controvertidos tais fatos, defiro a produção da prova testemunhal requerida. Do Prosseguimento do Feito. Designe-se audiência de instrução e julgamento. Testemunhas já arroladas. Ficam as partes desde já advertidas de que cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do art. 455 do CPC, ressalvada, todavia, a hipótese de a testemunha ter sido arrolada pela Defensoria Pública, quando então a intimação será feito judicialmente (art. 455, §4o, inciso IV, CPC). Ressalto que a parte só poderá substituir a testemunha já arrolada nas hipóteses do art. 451 do CPC.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, vez que a sentença aborda especificamente o ponto tido por omisso, não se contradiz em momento algum, bem como é cristalino seu texto. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. E como tal, não se confunde a divergência entre a tese sustentada pelo Embargante e a agasalhada por este Magistrado, conforme consta da decisão proferida no feito. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas os rejeito no mérito por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.” Os Agravantes sustentam, em síntese, que a prova testemunhal deferida é inútil para o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a produção da prova testemunhal requerida pelos Agravados. Preparo recolhido (ID 39825689). É o relatório. Decido. De acordo com a inteligência do artigo 1.015, inciso IV, do Código de Processo Civil, é cabível agravo de instrumento apenas contra a admissão e o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Na precisa abordagem de Luis Guilherme Aidar Bondioli: “Consigne-se que apenas a decisão que efetivamente resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica se enquadra no conceito de decisão interlocutória que versa sore “incidente de desconsideração da personalidade jurídica” (art. 1.015, IV, do CPC). Os pronunciamentos acerca de questões prévias relacionadas com a desconsideração da personalidade jurídica (por exemplo, definição das provas a serem produzidas no âmbito do incidente) não são, por si, agraváveis: ou referidas decisões se enquadram no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e são impugnáveis por agravo de instrumento ou a impugnação contra elas fica reservada para o futuro e eventual agravo de instrumento contra a decisão que julga o incidente, nos moldes do § 1o do art. 1.009 do Código de Processo Civil, aqui aplicável por analogia. (Recorribilidade das decisões em matéria de intervenção de terceiros, in RePro 283/409)” Decisão que defere a produção de prova requerida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica não comporta agravo de instrumento, a exemplo do que se verifica em relação a qualquer ação de conhecimento. A respeito do tema, vale colacionar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...) A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito). (...) (AgInt no AREsp 1.914.269/DF, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29/4/2022)” Desafia a interpretação sistemática admitir que decisão dessa natureza, somente quando proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é passível de impugnação mediante agravo de instrumento. Na ponderação de Vinicius Silva Lemos: “Como imaginar que o agravo de instrumento, dentro do processo de conhecimento, contenha uma finitude de possibilidades e, internamente, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica seria recorrível em qualquer decisão? Por mais que a interpretação conjunta do "versar sobre o incidente" possibilita essa visão sobre a questão, não há como colocarmos como plausível essa recorribilidade. Seria conceder maior importância as decisões interlocutórias internas do incidente do que as decisões interlocutórias normais do trâmite processual de conhecimento. Não há como ter essa visão.” (O incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a recorribilidade de suas decisões, in https://www.migalhas.com.br/coluna/entendendo-direito/242353)” Note-se que a desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerida na petição inicial da ação de conhecimento, dispensando a instauração do incidente, nos termos do artigo 134, § 2o, do Código de Processo Civil. Nessa hipótese, decisão que indefere prova pleiteada para o fim de que seja acolhida a desconsideração da personalidade jurídica não é recorrível por meio de agravo de instrumento, mas na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Essa abordagem torna ainda mais evidente o descabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere a produção de prova requerida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Isto posto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao e. juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 06 de outubro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator